Tribunal: TJSP
Processo: 1031866-69.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão das autoras de inclusão em lista de prioridade de atendimento habitacional, em razão de deficiência (Transtorno do Espectro Autista – TEA) – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência autoral – Cabimento - Legislação que rege a matéria que garante às pessoas com deficiência o direito à moradia digna, assegurando a elas, ou a seu

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão das autoras de inclusão em lista de prioridade de atendimento habitacional, em razão de deficiência (Transtorno do Espectro Autista – TEA) – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência autoral – Cabimento - Legislação que rege a matéria que garante às pessoas com deficiência o direito à moradia digna, assegurando a elas, ou a seu responsável, prioridade na aquisição de imóvel próprio, reservando-lhes, ainda, percentual de unidades habitacionais populares edificadas nos empreendimentos habitacionais de interesse social – Autoras que preenchem os requisitos legais à inclusão em lista prioritária de atendimento habitacional - Inclusão das autoras em lista de prioridade que não gera obrigatoriedade ou prazo por parte dos réus para que elas sejam contempladas, em atenção ao princípio da separação dos Poderes, mas tão somente a habilitação, com preferência, nos programas e nos projetos habitacionais no âmbito do Município de Santos, sem gerar um direito subjetivo à moradia definitiva - Precedente dessa Corte de Justiça - Recurso reformada para julgar procedente o pedido inicial – Recurso provido.